Tribunal: TJPA
Processo: 0000921-25.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000921-25.2020.8.14.0023

APELANTE: WENDEL AUGUSTO CHAVES SOARES

ADVOGADO DATIVO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II DO CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DA LEI N°8.069/90. CONCURSO DE CRIMES. ART. 69 E 71 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente. Ausência de prova de autoria delitiva.

1.1) Crimes de roubo majorado. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu dos delitos de roubo, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição. Auto de reconhecimento que seguiu o rito do art. 226 do CPP.

1.2) Crime de corrupção de menor.
Fragilidade probatória à condenação verificada. A condenação pela prática do referido crime exige a qualificação do menor, isto é, que seja possível extrair dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento (Tema 1.052 – STJ). Não há nos autos nenhum documento de identificação do suposto menor. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII do CP).

2)
Ajuste de erro material referente a pena do crime de roubo, adequando-a para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprida no regime semiaberto, mantendo seus demais termos por guardar
consonância com a legislação penal, eis que foi observado detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o recorrente do crime de corrupção de menor, nos termos do art. 386, VII do CPP. E, de ofício,
corrigido erro material referente a fração de aumento de pena na terceira fase, adequando a pena do recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 27/11/2023 e 04/12/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver o recorrente do crime de corrupção de menor, nos termos do art. 386, VII do CPP
e, de ofício, corrigir erro material referente a fração de aumento de pena na terceira fase, adequando a pena do recorrente
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WENDEL AUGUSTO CHAVES SOARES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Irituia/PA, nos autos da ação n° 0000921-25.2020.8.14.0023, que o condenou como incurso no art. 157, §2°, II do CP e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 69 e 71 do CP, cominando pena final de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 11647622 – Pág. 1/12), assevera que restou evidenciado nos autos que não houve reconhecimento formal na Delegacia, nos moldes em que determina o art. 226 do CPP, não havendo qualquer indício de que o acusado seja o possível infrator.

Sustenta que não há prova suficiente para afastar a presunção de inocência do apelante, já que o único elemento que indiciaria a autoria é a declaração de reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase pré-processual, indicando o apelante como “branco”.

Sendo assim, requer que seja reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11647624 – Pág. 1/8), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento do recurso
, por entender a condenação deve ser mantida.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 14029165 – Pág. 1/3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o recorrente para que seja reconhecida sua absolvição, eis que entende que não é possível extrair dos autos provas suficientes de sua autoria delitiva, notadamente porque o reconhecimento pessoal não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Analisando os autos, extrai-se que o recorrente foi denunciado como incurso nos artigos, 157, §2°, do CP e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 71 do CP, em razão da prática de dois assaltos a duas vítimas diferentes, nas mesmas condições de tempo e espaço, em concurso de pessoas com um adolescente (Num. 11647570 – Pág. 2/4).

Narrou a peça acusatória que, inicialmente, os assaltantes abordaram a vítima Vandrenice, subtraindo uma bolsa que continha o valor de R$ 9,00 (nove reais), uma bíblia, um carnê de loja e documentos. Em seguida, os assaltantes abordaram a vítima Jhessica, subtraindo seu aparelho celular.

Após a ocorrência dos referidos assaltos, as vítimas comparecerem à Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência, momento em que deram características das pessoas que lhe assaltaram para proceder o reconhecimento fotográfico.

Extrai-se dos autos do inquérito tanto o
auto de reconhecimento de pessoa
realizado pela vítima Vandrenice (Num. 11647571 – Pág. 12/14), quanto o auto de reconhecimento realizado pela vítima Jhessica (Num. 11647571 – Pág. 14/16), os quais seguiram o rito do art. 226 do CPP, na medida em que não foi apresentada apenas a fotografia do acusado, mas sim de demais indivíduos,
tendo ambas as vítimas, ao final do procedimento, identificado o recorrente como um dos autores do delito
.

Sendo assim, inviável se falar em nulidade dos referidos autos de reconhecimento por suposta ofensa ao rito do art. 226 do CPP, como pretende o apelante.

Ademais, evidencio que qualquer incongruência nos referidos autos de reconhecimento foi suprida em juízo. Isso porque, ambas as vítimas, em seus depoimentos na fase processual, visualizaram o réu na audiência e afirmaram com certeza ser ele o autor dos delitos que as acometeram (Sra. Vandrenice – Num. 11647589 – Pág. 1 – 00:03:02 e Sra. Jhessica – Num. 11647590 – Pág. 1 – 00:03:07).

Note-se que as vítimas foram bastante contundentes em suas declarações, quando afirmam que,
o apelante, juntamente com outro indivíduo, foi o autor dos crimes de roubo que lhes vitimaram
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação
.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Destaco, ainda, que analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento das vítimas não foi isolado do restante do conjunto probatório
, na medida em que os policiais arrolados como testemunha pela acusação, confirmaram o reconhecimento do recorrente pelas vítimas (Sra. Delcileny – Num. 11647591 – Pág. 1 – 00:01:02; Sra. Arleia – Num. 11647592 – Pág. 1 – 00:02:26 e Sr. Felipe – Num. 11647601 – Pág. 1 – 00:01:16).

Sendo assim,
no que tange ao crime de roubo
, entendo que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
, não havendo nada que reformar na sentença nesse particular.

No entanto,
quanto ao crime de corrupção de menor
(art. 244-B da Lei n° 8.069/90), entendo que a referida condenação deve ser afastada.

Isso porque,
a condenação pela prática do referido crime exige a qualificação do menor, isto é, que seja possível extrair dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento

(STJ. ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020 –
Tema Repetitivo 1.052
).

Ora, não obstante a denúncia indique que o ora recorrente cometeu os referidos crimes na companhia do adolescente J.P.G.C., evidencio que não se encontra dos autos nenhum documento de identificação desse suposto menor, não sendo possível se concluir se, de fato, este era menor à época do crime.

Sendo assim, diante da dúvida quanto a idade do comparsa do recorrente na empreitada delitiva, entendo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, ensejando a
absolvição do recorrente quanto ao crime de corrupção de menor
, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Por fim, apesar do recorrente não impugnar a dosimetria da pena, atento ao
efeito devolutivo amplo da apelação
, verifico que
o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena do réu, notadamente na terceira fase da dosimetria
.

Veja-se que o juízo ‘a quo’ condenou o recorrente como incurso no art. 157, §2°, II do CP, isto é, reconheceu a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. No entanto, na terceira fase da dosimetria, esclareceu que aumentaria a pena do recorrente na fração de 1⁄2 (metade), tendo por consideração as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

É evidente, portanto, o erro material da sentença, devendo ser corrigida de ofício. Destaco, ainda, que em nenhum momento foi mencionado o uso de arma de fogo na instrução probatória, tendo sequer sido citada na peça acusatória.

Sendo assim,
passo ao redimensionamento da pena do recorrente
.

Na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado valorou neutra todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pelo o que
fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
para cada um dos crimes de roubo
, o que mantenho por encontrar amparo nas provas dos autos.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado entendeu pela inexistência de agravantes, todavia, reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa. Mantenho a atenuante genérica, no entanto, tendo por consideração o preceito da Súmula 231 do STJ,
mantenho a pena provisória em

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para cada um dos crimes de roubo.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo por consideração a correção do erro material por ocasião deste Acórdão, majoro a pena na fração de 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, para cada um dos crimes de roubo.

O magistrado reconheceu a
continuidade delitiva
entre os crimes de roubo, majorando a pena de um deles em 1/6 (um sexto) o que mantenho por estar de acordo com o ordenamento jurídico. Sendo assim,
fixo a pena final do recorrente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa,

à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, considerando o disposto no art. 72 do CP.

Em razão da pena ora alcançada, fixo o
regime semiaberto
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §1°, ‘b’ do CP.

O juízo ‘a quo’
entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal apenas para absolver o recorrente do crime de corrupção de menor, nos termos do art. 386, VII do CPP. E,
de ofício
,
corrijo erro material ajustando a fração de aumento de pena dos crimes de roubo, na terceira fase da dosimetria, adequando a pena do recorrente para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprida no regime semiaberto
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/12/2023